Tribunal: STF
Processo: RMS 21300
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
- Recurso ordinário em mandado de segurança.
         - Só se admite o recurso  ordinário  para  a  impugnação  do
julgamento  das  questões  suscitadas  e  discutidas   na   instância
inferior, ainda que não tenham sido julgadas por inteiro. O  que  não
ficar circunscrito a esse âmbito - como  as  questões  juridicas  não
suscitadas nem discutidas no processo - não pode  ser  conhecido  sob
pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
         - Em se tratando de mandado de segurança, não há sequer  que
pretender-se  a  ocorrencia  de  confissão   ficta   por   falta   de
contestação, dada a intempestividade das informações. Com efeito,  em
mandado de segurança quem tem de fazer prova da liquidez e certeza do
direito, mediante prova documental pre-constituida, e o impetrante, o
que afasta, consequentemente, a aplicação da confissão ficta por  não
contestação se aquela prova, cujo  onus  e  do  impetrante,  não  for
feita.
         - Improcedencia da alegação de que o acórdão  recorrido  não
esta motivado.
         - O mandado de segurança não e meio idoneo para o  exame  de
questões cujos fatos não sejam certos.
         Recurso ordinário a que se nega provimento.